Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL DE BARROS AGUIAR - CPF: 031.059.301-83 (APELADO), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO JANUARIO BATISTA - CPF: 205.254.781-91 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), NEUZELI CHAVES DE BARRO - CPF: 536.294.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PERDAS E DANOS. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES DA HERANÇA POR TIO DO HERDEIRO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS COMPREENDIDOS NO PEDIDO DE PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada por pessoa com deficiência curatelada e por sua genitora. 2. Após o falecimento de Antônio Cláudio de Aguiar em 15/12/2014, seu irmão, o apelante, ajuizou ação de alvará judicial (no 0500118-87.2015.8.11.0008) declarando falsamente que o
de cujus
não deixara herdeiros, logrando levantar R$ 14.784,55 de contas bancárias e fundos previdenciários. O apelado, filho único e herdeiro necessário do falecido, era menor e pessoa com deficiência (hidrocefalia e esquizofrenia), beneficiário de prestação continuada do INSS. Somente em 2022 a genitora do apelado descobriu a existência dos valores e do levantamento indevido. 3. A sentença condenou o apelante a restituir ao apelado a quantia de R$ 14.784,55, corrigida pelo INPC desde o levantamento com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, descontando-se R$ 8.010,00 referentes a despesas funerárias comprovadas, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigida pelo INPC desde a sentença com juros de 1% ao mês desde a citação. A reconvenção foi julgada parcialmente procedente.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão reparatória, considerando que o levantamento indevido dos valores ocorreu em 06/07/2015 mediante alvará judicial e a ação somente foi ajuizada em 27/03/2023; (ii) saber se é aplicável ao caso a teoria da
actio nata
na vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão; (iii) saber se a condição de pessoa com deficiência do apelado configura causa impeditiva da prescrição nos termos do art. 198, I, do Código Civil; (iv) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais quando o pedido inicial teria se limitado a perdas e danos; e (v) saber se houve omissão quanto à condenação do apelado em honorários advocatícios decorrentes da reconvenção parcialmente procedente.

III. Razões de decidir

5. A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional somente se verifica quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão ou da violação ao seu direito, especialmente em casos nos quais existem circunstâncias que dificultam ou impossibilitam o conhecimento tempestivo do dano. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento em hipóteses de ocultação de bens dos herdeiros, sonegação sucessória e outras situações em que o titular vulnerável não dispõe de meios razoáveis para identificar imediatamente a violação do seu direito.

6. O apelado é pessoa com deficiência, diagnosticada com hidrocefalia e esquizofrenia, não alfabetizada, e sua genitora possui baixa escolaridade (4a série do ensino fundamental), circunstâncias que evidenciam dificuldade substancial de acesso à informação e compreensão de questões jurídicas complexas relacionadas a direitos sucessórios. Ademais, o apelado não mantinha contato regular com o genitor falecido nem com a família paterna, o que torna verossímil a alegação de desconhecimento da existência de valores deixados pelo
de cujus
em instituições financeiras.

7. A conduta do apelante no processo de alvará judicial caracterizou ocultação deliberada da existência do herdeiro necessário, omitindo a existência do apelado como filho e herdeiro necessário, apesar de tal informação constar da certidão de óbito juntada àqueles autos. Essa ocultação intencional dificultou sobremaneira o conhecimento pelo apelado da existência dos valores e do procedimento judicial para seu levantamento, aplicando-se analogicamente a jurisprudência do STJ sobre ação de sonegados (REsp 1.698.732/MG).

8. A prescrição não corre contra pessoas com deficiência que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir plenamente sua vontade, nos termos da interpretação sistemática do art. 198, I, c/c art. 4o, III, ambos do Código Civil, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009). O art. 121, parágrafo único, da Lei no 13.146/2015 estabelece expressamente que "prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência", vedando interpretação que reduza a proteção conferida às pessoas vulneráveis.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão do prazo prescricional para absolutamente incapazes retroage ao momento em que se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória (REsp 1.729.615/RN).

10. Aplicando-se cumulativamente a teoria da
actio nata
subjetiva e o impedimento da prescrição em razão da condição de vulnerabilidade, conclui-se que o prazo prescricional somente começou a fluir em 2022, quando o apelado tomou ciência inequívoca da lesão mediante auxílio de advogado. Tendo a ação sido ajuizada em 27/03/2023, não transcorreu o prazo prescricional aplicável à espécie.

11. Não há julgamento
extra petita
na condenação por danos morais, pois o pedido de "perdas e danos" abrange, segundo a técnica jurídica do art. 402 do Código Civil e interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tanto os danos materiais quanto os danos morais, desde que a causa de pedir suporte faticamente essa pretensão. A petição inicial narrou conduta dolosa e fraudulenta do réu consistente no levantamento indevido mediante alvará judicial com ocultação da existência do herdeiro, o que gerou não apenas prejuízo econômico, mas sofrimento moral e violação à dignidade de pessoa com deficiência.

12. A condenação por danos morais decorre logicamente do pedido genérico de "perdas e danos", sendo compatível com os fatos narrados (apropriação indevida de herança de pessoa incapaz em violação à boa-fé objetiva e à dignidade humana) e com o princípio da reparação integral consagrado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, observando os limites da demanda estabelecidos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

13. A sentença reconheceu corretamente o dever de restituição dos valores levantados indevidamente pelo apelante, descontando-se as despesas funerárias comprovadas no valor de R$ 8.010,00, uma vez que o apelado, na condição de filho e herdeiro necessário do falecido, tem direito à herança deixada por seu genitor. Embora os arts. 1.997 e 1.998 do Código Civil estabeleçam que as despesas funerárias devam sair do monte da herança, isso não autoriza o apelante, irmão do falecido, a levantar valores sem observar o direito hereditário do herdeiro necessário, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

14. Verificou-se omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da reconvenção julgada parcialmente procedente. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, razão pela qual deve ser reconhecido o direito do apelante à percepção de honorários advocatícios, observada, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelado.

IV. Dispositivo e tese

15. Apelação cível conhecida e parcialmente provida apenas para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção (R$ 8.010,00), observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva quando pessoa com deficiência, sem meios razoáveis de conhecimento imediato da lesão, somente toma ciência inequívoca da violação ao seu direito sucessório anos após a ocorrência do ato ilícito, iniciando-se o prazo prescricional a partir dessa ciência efetiva. 2. A prescrição não corre contra pessoa com deficiência que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir plenamente sua vontade, nos termos do art. 198, I, c/c art. 4o, III, ambos do Código Civil, à luz do princípio da norma mais benéfica estabelecido no art. 121, parágrafo único, da Lei no 13.146/2015. 3. A condenação em danos morais não configura julgamento extra petita quando decorre de pedido genérico de 'perdas e danos' e a causa de pedir narra conduta dolosa causadora de sofrimento moral e violação à dignidade, concretizando-se o princípio da reparação integral. 4. São devidos honorários advocatícios ao reconvinte quando a reconvenção é julgada parcialmente procedente, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade do art. 98, § 3o, do CPC quando o reconvindo é beneficiário da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CC, arts. 186, 189, 198, I, 206, §§ 3o, IV e V, e 5o, I, 402, 927, 1.997, 1.998; CPC/2015, arts. 85, § 1o, 98, § 3o, 141, 492; Lei no 13.146/2015, arts. 4o, III, e 121, parágrafo único; Decreto no 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.732/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2020; STJ, REsp 1.729.615/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
SEBASTIÃO JANUÁRIO BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido reconvencional.

A sentença recorrida condenou o réu/apelante a restituir ao autor/apelado a quantia de
R$ 14.784,55 (quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, devidamente corrigida pelo INPC desde a data do levantamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, descontando-se o valor de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais), bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O apelante, em suas razões recursais, alega a ocorrência de prescrição do direito de ação, com fundamento nos artigos 189, 206, §§ 3o, IV e V, e 5o, I, do Código Civil, bem como no artigo 3o do Decreto-Lei no 4.657/1942. Sustenta que, nos termos do art. 189 do Código Civil, o termo inicial do prazo prescricional seria a data do ato que violou o direito do apelado, o que teria ocorrido em
06/07/2015
, quando o apelante levantou os valores depositados em conta poupança do falecido por meio de alvarás judiciais.

O apelante argumenta pela inaplicabilidade da teoria da
actio nata
ao caso concreto, alegando que essa teoria pressupõe a impossibilidade de o titular do direito tomar conhecimento da violação, o que não seria a hipótese dos autos. Afirma que o apelado e sua genitora, apesar de cientes do falecimento do pai, optaram por não manter contato com os familiares do falecido, tampouco realizar diligências para verificar eventual existência de patrimônio ou herança.

Defende, ainda, que o apelado não se enquadra no conceito de incapaz para fins de aplicação do art. 198, I, do Código Civil, uma vez que, na data do levantamento dos valores (06/07/2015), o apelado era maior de 18 anos e plenamente capaz, sendo que sua incapacidade parcial (diagnóstico de esquizofrenia) somente foi identificada em
janeiro de 2023
, conforme laudo médico juntado aos autos. Ressalta que a curatela concedida à genitora do apelado é de natureza provisória, não havendo decretação judicial de interdição até o momento.

No mérito, alega que os valores levantados foram utilizados para o ressarcimento de despesas funerárias, nos termos dos arts. 1.997 e 1.998 do Código Civil. Sustenta que enfrentava, à época, dificuldades financeiras decorrentes de enfermidades próprias e de sua esposa, e que os valores foram destinados ao custeio do velório, funeral, acolhimento de familiares e despesas médicas do falecido.

Impugna a sentença quanto à condenação por danos morais, por entender que tal pedido não foi formulado na petição inicial, o que teria configurado julgamento
extra petita
. Transcreve trechos da exordial para demonstrar que o pedido formulado se restringia à indenização por perdas e danos.

Aduz, por fim, que houve omissão da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em relação à reconvenção, uma vez que o apelado foi condenado à restituição de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais) a título de despesas funerárias, sem que houvesse condenação quanto aos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 1o, do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição do direito de ação do apelado. Subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais e a condenação do apelado nos ônus de sucumbência relativos à reconvenção.

Em contrarrazões, o apelado,
Gabriel de Barros Aguiar
, representado por sua genitora,
Neuzeli Chaves de Barros
, sustenta que não se configura a prescrição, uma vez que incide, no caso, o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional tem início apenas com a ciência da lesão, a qual somente teria ocorrido em
2022
.

Alega que se trata de pessoa com deficiência, analfabeta, e que sua genitora possui baixa escolaridade (4a série do ensino fundamental), não detendo conhecimento jurídico suficiente para compreender os seus direitos sucessórios. Em contraponto, afirma que o apelante é servidor público estadual, policial militar, com nível médio de instrução, e que tinha plena ciência da existência do herdeiro, conforme certidão de óbito que o identificava como filho do falecido.

No mérito, sustenta que não houve excludente de responsabilidade civil, tendo sido comprovado nos autos que o apelante apropriou-se de valores pertencentes ao apelado, herdeiro necessário. Alega que a alegação de desconhecimento da existência do herdeiro é inverídica, pois sua identidade constava no documento oficial de óbito.

Rechaça a alegação de julgamento
extra petita
, afirmando que a pretensão indenizatória decorre da prática de ato ilícito por parte do apelante, sendo plenamente cabível a condenação por danos morais, diante da gravidade da conduta lesiva.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais, diante do caráter manifestamente protelatório do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 319424396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
SEBASTIÃO JANUÁRIO BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido reconvencional.

A sentença recorrida condenou o réu/apelante a restituir ao autor/apelado a quantia de
R$ 14.784,55 (quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, devidamente corrigida pelo INPC desde a data do levantamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, descontando-se o valor de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais), bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Depreende-se dos autos que
Gabriel de Barros Aguiar
, pessoa com deficiência e curatelado por sua mãe
Neuzeli Chaves de Barros
, ajuizou
ação de cobrança c/c com perdas e danos e enriquecimento ilícito
contra
Sebastião Januário Batista
, irmão de seu falecido pai,
Antônio Cláudio de Aguiar
.

Consta que após o falecimento do pai do autor, no ano de 2014, o réu,
Sebastião Januário Batista
, ajuizou
ação de alvará judicial
no
0500118-87.2015.8.11.0008
, alegando falsamente que o falecido não deixara herdeiros, conseguindo levantar a quantia de
R$ 14.784,55 (quatorze mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
das contas bancárias e fundos (FGTS, PIS/PASEP) do
de cujus
. O autor, único herdeiro necessário, era à época menor e incapaz, com diagnóstico de
hidrocefalia e esquizofrenia
e recebendo o Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência pelo INSS.

A genitora do autor, relata que o ano de 2022, a genitora do autor ao descobriu a existência de valores em contas bancárias do falecido, Sr.
Sebastião Januário Batista
, contudo, não estava disponível, pois
“o irmão do falecido, ingressou com uma Ação de Alvará Judicial junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, processo sob n° 0500118-87.2015.811.0008, e levantou todos os valores em contas bancárias do pai/falecido do Autor.”

Em razão do exposto,
Neuzeli Chaves de Barros,
genitora de
Gabriel de Barros Aguiar,
filho do
de cujus
,
Sebastião Januário Batista,
interpôs a presente ação requerendo a restituição do valor atualizado para R$ 52.955,92 e indenização por perdas e danos de R$ 15.000,00, em razão do ilícito e do prejuízo ao sustento do curatelado, apresentando como prova certidão de nascimento comprovando filiação com o falecido; certidão de óbito do pai, onde consta
“deixou 1 filho”;
alvará judicial obtido pelo réu; laudos médicos e sentença de interdição, demonstrando incapacidade civil e ausência de discernimento (Ids. 304262383 até 304262396).

Primeiramente passo a análise da preliminar de prescrição da pretensão.

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição do direito de ação, argumentando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do levantamento dos valores depositados em conta bancária do falecido, ocorrido em
06/07/2015
, por meio de alvarás judiciais expedidos pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT. Considerando os prazos prescricionais previstos no art. 206, §§ 3o, IV e V, e 5o, I, do Código Civil (três anos para pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa e reparação civil, e cinco anos para pretensão de cobrança de dívida líquida), argumenta que, quando do ajuizamento da ação em
27/03/2023,
já teria transcorrido o lapso temporal para o exercício do direito de ação.

A questão central para a análise da prescrição no presente caso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional e na verificação da existência de causas suspensivas ou impeditivas da prescrição.

O art. 189 do Código Civil estabelece que:

“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

A interpretação desse dispositivo, contudo, não pode ser realizada de maneira isolada e literal, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto e as circunstâncias que envolvem o titular do direito.

Nesse contexto, a teoria da
actio nata,
estabelecendo que o termo inicial da prescrição se realiza apenas quando o titular da ação toma ciência real da lesão ou do direito violado. Diferentemente da contagem automática do fato gerador, essa teoria detecta a vulnerabilidade do titular que, sem conhecimento do dano, estaria impedida de agir tempestivamente.

Já o Decreto no 6.949/2009 internalizou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotando o princípio da norma mais benéfica em favor da pessoa com deficiência, com base no disposto no artigo 4o da própria Convenção.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na responsabilidade civil por pretensão indenizatória, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, salvo disposição legal específica que imponha prazo diverso.

A vertente objetiva da teoria da
ação nata
estabelece que o prazo prescricional começa a fluir a partir da violação do direito, independentemente do conhecimento do titular. Esse é o protocolo geral adotado pelo STJ para a segurança jurídica e previsibilidade da prescrição.

Embora a regra geral seja objetiva, o STJ apoia a vertente
subjetiva em casos especiais
, nos quais o dano não tem meios razoáveis de tomar conhecimento imediato da lesão.

“CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE SONEGADOS. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA CONTROVÉRSIA. ACTIO NATA OBJETIVA E SUBJETIVA. APLICABILIDADE À AÇÃO DE SONEGADOS. OCULTAÇÃO DE BEM DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. AFASTAMENTO, COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, DA DATA DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES OU DO ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO.
INCIDÊNCIA DA ACTIO NATA NA VERTENTE SUBJETIVA.
CITAÇÃO DOS HERDEIROS EM ANTERIOR AÇÃO DE BENS RESERVADOS AJUIZADA PELO SUPOSTO SONEGADOR. CAUSA DE PEDIR. DÚVIDA DO REGISTRADOR POR OCASIÃO DA VENDA A TERCEIRO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO IMÓVEL. INCERTEZA E CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE LESÃO E DANO E DE TODOS OS SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNERADA DO SUPOSTO SONEGADOR, APURADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA MERAMENTE INDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA LESÃO. FATO DETERMINANTE PARA CIÊNCIA INEQUÍVOCA OCORRIDO EM OUTRO PROCESSO
. FATO PROCESSUAL. MARCO SEGURO E OBJETIVO PARA INÍCIO DO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE MÉRITO QUE JULGA QUE O BEM IMÓVEL EM DISPUTA NÃO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO SUPOSTO SONEGADOR, SALVO NAS HIPÓTESES DE CONFISSÃO OU INCONTROVÉRSIA FÁTICA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. 1- Ação ajuizada em 27/08/2013. Recurso especial interposto em 19/07/2016 e atribuído à Relatora em 27/01/2017. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissões relevantes no acórdão recorrido; (ii) se o termo inicial do prazo prescricional da ação de sonegados deve ser computado a partir da data da citação das partes em ação de bens reservados, da audiência de instrução e julgamento realizada em ação de bens reservados ou de outra data. 3- Inexiste omissão no julgado que examina todas as questões relevantes para o desate da controvérsia, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela parte.
4- A teoria da actio nata pode ser examinada sob duas diferentes e, por vezes, complementares óticas: em sua vertente objetiva, que se relaciona com o momento em que ocorre a violação do direito subjetivo e que se torna exigível a prestação, e em sua vertente subjetiva, que se relaciona com o momento em que aquela violação de direito subjetivo passa a ser de conhecimento inequívoco da parte que poderá exigir a prestação
.
5- Na hipótese de ocultação de bem imóvel ocorrida mediante artifício que não permitiu que os demais herdeiros sequer identificassem a existência do bem durante a tramitação do inventário do de cujus, o termo inicial da prescrição da pretensão de sonegados não deve ser contado da data das primeiras declarações ou da data do encerramento do inventário, devendo ser aplicada a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.
6- A mera citação dos demais herdeiros em anterior ação de bens reservados ajuizada pelos supostos sonegadores, fundada em dúvida suscitada pelo registrador do bem imóvel por ocasião de sua venda a terceiro, conquanto dê à parte ciência da existência do bem imóvel, é insuficiente, em regra, para a configuração da ciência inequívoca da lesão indispensável para que se inicie o prazo prescricional da pretensão de sonegados, tendo em vista o cenário de incerteza e controvérsia acerca da existência e extensão da lesão e do dano. 7- A descoberta, em audiência de instrução e julgamento realizada em ação de bens reservados, de que a proprietária do imóvel alegadamente sonegado não exercia atividade remunerada que justificaria a aquisição exclusiva do imóvel apenas configura prova indiciária da sonegação, mas não resulta, por si só, em ciência inequívoca da lesão e do dano que justifica o início do prazo prescricional da pretensão de sonegados. 8- Se o fato determinante para a configuração da ciência inequívoca da lesão e do dano deve ser examinado a partir de outro processo em que essa questão também está em debate, o único marco razoavelmente seguro e objetivo para que se inicie o cômputo do prazo prescricional da pretensão de sonegados será, em regra, o trânsito em julgado da sentença que, promovendo ao acerto definitivo da relação jurídica de direito material, declarar que o bem sonegado não é de propriedade exclusiva de quem o registrou, ressalvadas as hipóteses de confissão ou de incontrovérsia fática. 9- Acolhida a pretensão recursal por um dos fundamentos, é despiciendo o exame dos demais que se relacionem ao mesmo capítulo decisório. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para afastar a ocorrência da prescrição e determinar que seja dado prosseguimento à ação de sonegados.” (Recurso Especial no 1.698.732 - MG (2017/0010797-5); Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento: 12 de maio de 2020). (grifo nosso).

No caso em análise, o apelado alega que somente tomou conhecimento da existência dos valores deixados por seu genitor e do levantamento realizado pelo apelante no ano de
2022
, quando, com o auxílio de um advogado, descobriu a existência do processo de alvará judicial. Essa alegação mostra-se verossímil diante das circunstâncias específicas do caso.

Conforme documentação acostada aos autos, o apelado é pessoa com deficiência, diagnosticada com hidrocefalia e esquizofrenia, não alfabetizada, e sua genitora possui baixa escolaridade (4a série do ensino fundamental). Essas condições pessoais evidenciam a dificuldade de acesso à informação e compreensão de questões jurídicas complexas, como direitos sucessórios e procedimentos para levantamento de valores.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o apelado não mantinha contato regular com seu genitor, que faleceu em 15/12/2014, e tampouco com a família paterna. Essa circunstância, aliada à vulnerabilidade do apelado, torna plausível a alegação de que não tinha conhecimento da existência de valores deixados pelo falecido em instituições financeiras.

O apelante argumenta que o apelado e sua genitora tinham ciência do falecimento desde a data do óbito e que poderiam ter buscado informações sobre eventual patrimônio deixado pelo
de cujus
. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das peculiaridades do caso. A mera ciência do falecimento não implica, automaticamente, conhecimento da existência de valores depositados em contas bancárias, tampouco do procedimento de alvará judicial promovido pelo apelante.

Importante destacar que, no processo de
alvará judicial no 0500118-87.2015.8.11.0008
, o apelante afirmou expressamente que o falecido
"não deixou bens a inventariar, nem herdeiros descentes nem ascendentes",
omitindo a existência do apelado como filho e herdeiro necessário do
de cujus
, apesar de tal informação constar na certidão de óbito juntada àqueles autos. Essa conduta do apelante dificultou ainda mais o conhecimento pelo apelado da existência dos valores e do procedimento judicial para seu levantamento.

Assim, considerando as circunstâncias específicas do caso, entendo aplicável a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente começou a fluir a partir do momento em que o apelado teve ciência inequívoca da lesão ao seu direito, o que ocorreu apenas em
2022
. Tendo a ação sido ajuizada em
27/03/2023, não há que se falar em prescrição
.

Além da aplicação da teoria da
actio nata
, cumpre analisar a alegação do apelado quanto à existência de causa impeditiva da prescrição, em razão de sua condição de pessoa com deficiência.

O art. 198, I, do Código Civil prevê que:

“ Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;

Com a entrada em vigor da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o art. 3o do Código Civil foi alterado, passando a considerar como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos.

Contudo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz do art. 121 da Lei no 13.146/2015, que instituiu a inclusão da pessoa com deficiência estabelece que
“os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria.”
Permitindo concluir que a proteção conferida às pessoas com deficiência não pode ser reduzida em razão da alteração legislativa.

Nesse sentido, o parágrafo único do referido dispositivo determina que:

“Parágrafo único.
Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência.”
(grifo nosso)

Assim, a interpretação mais consentânea com a proteção integral da pessoa com deficiência é a de que a prescrição não corre contra aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil.

No caso em análise, o apelado foi diagnosticado com esquizofrenia, conforme laudo médico datado de 31/01/2023, e está submetido à curatela provisória de sua genitora, conforme decisão proferida nos autos no 1000746-44.2023.8.11.0006, em 23/02/2023. Embora o diagnóstico formal e a curatela sejam recentes, a documentação médica indica que a condição de saúde do apelado é de longa data, tendo sido diagnosticado com hidrocefalia ainda na infância.

O apelante argumenta que, na data do levantamento dos valores (06/07/2015), o apelado era maior de 18 anos e plenamente capaz, e que sua incapacidade parcial somente foi identificada em
janeiro de 2023.
Contudo, tal argumento não se sustenta diante das evidências dos autos, que demonstram a vulnerabilidade do apelado desde tenra idade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados, ainda que sob curatela:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM CARÁTER RETROATIVO E CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO
BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRESCRIÇÃO – NÃO FLUÊNCIA - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ
– DIREITO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS RETROATIVOS CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a suspensão do prazo de prescrição para os absolutamente incapazes retroage ao momento em que se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.”
(REsp 1729615/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018). (grifo nosso)

Portanto, mesmo que se considerasse o termo inicial do prazo prescricional como a data do levantamento dos valores pelo apelante (06/07/2015), a prescrição estaria impedida de fluir em razão da condição de vulnerabilidade do apelado, pessoa com deficiência que não possui pleno discernimento para a prática dos atos da vida civil.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de prescrição
suscitada pelo apelante.

No mérito, o apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que tal pedido não teria sido formulado na petição inicial. Por fim, aduz que houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em relação à reconvenção.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de julgamento extra petita em relação à condenação por danos morais.

O art. 492 do Código de Processo Civil estabelece que:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Trata-se da consagração do princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual a decisão judicial deve guardar correlação com os pedidos formulados pelas partes.

No caso em análise, o apelante sustenta que o apelado não formulou pedido de indenização por danos morais, mas apenas por perdas e danos, razão pela qual a sentença teria extrapolado os limites da lide ao condenar o apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a análise da petição inicial revela que o autor formulou pedido de “indenização por perdas e danos” em razão da apropriação indevida de valores pertencentes a herança de que era único herdeiro.

Ocorre que o conteúdo fático da demanda narra conduta dolosa e fraudulenta do réu (levantamento indevido via alvará judicial, ocultando a existência do herdeiro), que gerou não apenas dano econômico, mas sofrimento moral e violação da dignidade de pessoa com deficiência.

O termo “perdas e danos”, na técnica jurídica do Código Civil (art. 402), abrange “
o que o lesado efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar”
, e, segundo interpretação consolidada do STJ, compreende também o dano moral, desde que a causa de pedir o suporte faticamente.

Assim, a sentença que condena o réu a indenizar danos morais não é extra petita, pois não cria nova causa de pedir nem concede algo diverso, mas apenas interpreta o pedido de forma sistemática e coerente com os fatos e com o princípio da reparação integral.

A alegação de que a sentença é extra petita
não prospera.
A condenação em danos morais decorre logicamente do pedido genérico de “perdas e danos”, compatível com os fatos narrados, apropriação indevida de herança de pessoa incapaz, em violação à boa-fé objetiva e à dignidade humana.

Logo, o julgamento do magistrado observou os limites da demanda (arts. 141 e 492 do CPC) e concretizou o princípio da reparação integral (arts. 186 e 927 do CC).

Quanto à restituição dos valores levantados pelo apelante, a sentença recorrida condenou-o a devolver ao apelado a quantia de
R$ 14.784,55 (quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),
devidamente corrigida pelo INPC desde a data do levantamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, descontando-se o valor de
R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais)
referente às despesas funerárias comprovadas nos autos.

O apelante não impugna especificamente essa condenação, limitando-se a alegar que os valores levantados foram utilizados para o ressarcimento de despesas funerárias, nos termos dos arts. 1.997 e 1.998 do Código Civil. Contudo, a sentença já reconheceu parcialmente essa alegação, ao determinar o desconto do valor de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais), correspondente às despesas funerárias comprovadas documentalmente.

Os arts. 1.997 e 1.998 do Código Civil estabelecem que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e que as despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança. Contudo, isso não autoriza o apelante, irmão do falecido, a levantar valores depositados em contas bancárias do de cujus sem observar o direito hereditário do apelado, filho e herdeiro necessário.

Conforme restou demonstrado nos autos, o apelante, ao requerer o alvará judicial para levantamento dos valores, omitiu a existência do apelado como filho e herdeiro necessário do falecido, apesar de tal informação constar na certidão de óbito juntada àqueles autos. Essa conduta configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de reparar o dano causado ao apelado.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores levantados pelo apelante, com o desconto das despesas funerárias comprovadas, uma vez que o apelado, na condição de filho e herdeiro necessário do falecido, tem direito à herança deixada por seu genitor.

Quanto à reconvenção apresentada pelo apelante, a sentença julgou-a parcialmente procedente, reconhecendo o direito ao ressarcimento das despesas funerárias comprovadas no valor de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais), o que foi considerado na condenação principal, mediante o desconto desse valor do montante a ser restituído ao apelado.

O apelante alega que houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais em relação à reconvenção, uma vez que não houve condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 1o, do CPC.

De fato, o art. 85, § 1o, do CPC estabelece
que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".
Assim, tendo sido julgada parcialmente procedente a reconvenção, caberia a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante.

Contudo, considerando que a reconvenção foi julgada parcialmente procedente, e que o apelado é beneficiário da justiça gratuita, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, que estabelece que
"vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Portanto, acolho parcialmente a alegação do apelante quanto à omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais em relação à reconvenção, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção (R$ 8.010,00), observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção (R$ 8.010,00), observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelado, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025